Tribunal: CARF
Processo: 10120.012588/2009-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.012588/2009-88
ACÓRDÃO
3001-003.966 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
QUICK MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Período de apuração: 19/06/2006 a 18/05/2010
CND. EXIGÊNCIA. BENEFÍCIO DE SUSPENSÃO. IPI.
A CND contemporânea ao período fiscalizado pode ser exigida como
requisito legal contido no artigo 60 da Lei 9.069/95, obedecido o prazo
decadencial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues
(substituto[a] integral), Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.966 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.012588/2009-88
2
Diante da clareza e bom retrato da matéria posta ao crivo dessa C. Turma
Extraordinária, adoto os termos do relatório contido no acórdão da DRJ, ainda em prestígio à
eficiência e celeridade:
Versa o presente processo sobre o Auto de Infração lavrado para a exigência do
crédito tributário relativo à diferença de tributos, acrescido da multa e juros de
mora, em virtude da auditoria fiscal para a verificação da regularidade das
importações efetuadas pela empresa impugnante, no que tange à concessão do
benefício fiscal, disposto nos artigos 2°, inciso II, alínea j, e 3°, inciso I, da Lei n°
8.032/90 e no artigo 8°, § 12, inciso VII, da Lei n° 10.865/2004.
O valor do crédito tributário constituído foi de R$ 1.101.901,77 (um milhão cento
e um mil, novecentos e um reais e setenta e sete centavos).
Como se verificou na “Descrição dos Fatos”, fls. 283 à 296, a Autoridade Fiscal
afirmou que:
1) Foram verificadas as importações efetivadas com benefícios fiscais (isenção de
II e IPI e redução de aliquotas do PIS e Cofins) para detectar eventual DI registrada
ao desamparo de CND emitida pela Receita Federal, ou PGFN ou pela Previdência
Social;
2) Conforme documentos colacionados no curso da ação fiscal, a QUICK
MANUTENÇÃO DE AERONAVES LTDA não possuía certidão negativa de débitos
(nem positiva com efeito de negativa) quando do registro dessas importações, o
que, em tese, podia suscitar alguma dúvida sobre o direito da empresa usufruir os
benefícios fiscais pleiteados;
3) A leitura dos artigos 2o e 3o da Lei 8.032/90 revela, inicialmente, que a
condição a ser cumprida pelo importador para que o mesmo possa ter
reconhecido o direito ao benefício fiscal é que os bens importados sejam
destinados ao reparo, revisão e manutenção de aeronaves, fazendo com que essa
isenção seja tipificada como vinculada à destinação dos bens;
4) O Decreto n° 4.543/2002 regulamentou a concessão do benefício, sendo que a
sua nova redação, a partir de 10/11/2004, claramente alterou a tipificação da
isenção, pois, além de estar vinculada à destinação dos bens, ela agora estava
também vinculada à qualidade do importador, uma vez que só algumas pessoas
poderiam usufruir desse beneficio fiscal (proprietários ou possuidores de
aeronaves, ou ainda as oficinas homologadas que disponham de contrato de
prestação de serviços com os proprietários ou possuidores de aeronaves,
independentemente da condição dessas aeronaves ou da utilização dada a elas);
5) Com relação ao PIS e CONFIS, o artigo 4° do Decreto n° 5.171/2004 é claro
quanto à redução de alíquotas a "zero", porém tal benesse também estava
condicionada à manutenção, reparo, revisão, conservação, modernização,
conversão e montagem das aeronaves;
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.966 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.012588/2009-88
3
6) Além disso, a importação também deveria ser promovida por oficina
especializada em reparo, revisão ou manutenção de aeronaves;
7) O Ato Declaratório Normativo Cosit n° 7, de 7 de julho de 1998, esclareceu que
o despacho e consequente desembaraço de mercadorias importadas, quando
isentas ou tributadas a alíquota zero, prescindem da comprovação da quitação de
tributos e contribuições federais, por não se tratar de beneficio ou incentivo fiscal
concedido subjetivamente ao importador;
8) Como, apenas os proprietários ou os possuidores de aeronaves, ou ainda as
oficinas especializadas, homologadas e detentoras de contratos com os
proprietários ou possuidores de aeronaves, estão aptos a realizar a importação de
partes, peças e componentes destinados a reparo, revisão ou manutenção de
aeronaves com isenção do imposto de importação e do imposto sobre produtos
industrializados vinculado à importação e com redução para zero das alíquotas do
PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação, fica clara a subjetividade da
isenção e da redução;
9) Resta então como obrigatória, para a concessão desses benefícios fiscais, a
partir de 10 de novembro de 2004, a comprovação, por parte do importador, da
quitação de tributos e contribuições federais;
10) Em se tratando de isenção não concedida em caráter geral, é do sujeito
passivo o ônus da prova relativamente ao preenchimento das condições e ao
cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para concessão do
beneficio, nos termos do art. 179 do CTN;
11) Nos termos do art. 12 do Dec.Lei 37/66, cabe ao importador a comprovação
de que as partes, peças e componentes importados ao abrigo
da Lei 8.032/90 estavam destinados ao reparo, revisão ou manutenção de
aeronaves, bem como que cumpria todos os requisitos para ter reconhecido o
beneficio fiscal pleiteado, e mais, que cabe ao importador a comprovação de que
estes mesmos bens foram efetivamente empregados nas finalidades que
motivaram a concessão do beneficio;
12) A apresentação da Certidão Negativa de Débitos, ou a Certidão Positiva de
Débitos com Efeitos de Negativa, é uma condição indispensável para a concessão
do beneficio fiscal, conforme disciplina o artigo 60 da Lei n° 9.069/95;
13) Assim, tendo em vista que, conforme planilha demonstrativa de fl. 230, a
QUICK não possuía CND nos períodos compreendidos entre os dias relacionados
na Tabela II (fl.150), deixamos de reconhecer o beneficio fiscal (isenção ou
redução a zero) de todas as importações registradas no período, listadas na
Tabela I, nos termos do artigo 155 do CTN;
14) Em consequência do não reconhecimento do beneficio, cobramos os tributos
renunciados, acrescidos dos juros e da multa de mora, que não apresenta caráter
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.966 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.012588/2009-88
4
punitivo, mas deixamos de propor a aplicação de qualquer multa de oficio por
vedação expressa do inciso II do artigo 155 do CTN;
15) É importante ressaltar que, para essas sessenta e três declarações de
importação, ou 448 adições, não foi feita qualquer análise tendente a verificar se
os bens foram efetivamente utilizados nas finalidades da isenção ou se o
importador permaneceu com a posse dos bens, aspectos importantes para a
fruição do beneficio fiscal;
Cientificado do auto de infração, em 26/01/2010 (fl. 413), o contribuinte
protocolizou impugnação tempestivamente, em 22/02/2010, na forma do artigo
56 do Decreto no 7.574/2011, instaurando assim a fase litigiosa do procedimento
(fls. 415 à 419).
A impugnante alegou que:
1) Discorda do Auto de Infração AI02112009, quando este se baseia no fato de,
neste quase todo período analisado, alega ter deixado de apresentar Certidões
Negativas, para os desembaraços de importações no período de 16/03/05 a
30/01/09;
2) Não entende a exigência posterior, decorridos quase 05 anos, quando, na
realidade, toda a documentação é exigida pelos responsáveis Auditores Fiscais
quando do desembaraço aduaneiro;
3) Entende que o artigo 179 do CTN abriga aqueles interessados que necessitam
requerer à autoridade administrativa, buscando, através de despacho e provas
que venham a apresentar, o reconhecimento de suas condições e requisitos para
obtenção do beneficio da isenção que pleiteiam (taxista, deficiente físico, dentre
outros);
4) O art. 179, diz respeito à isenção em caráter especifico quando, na realidade,
estamos tratando de beneficio fiscal objetivo - redução de alíquotas a zero (Lei
10.925 de 23/06/2004);
5) Portanto, a fiscalização está a exigir posteriormente a apresentação de
Certidões da PFN para determinadas importações, sabedora que não foram
emitidas;
6) Não as requereu porque não havia necessidade nos estritos termos da
legislação e normas de incidência;
7) A Receita não pode obrigar um importador após ter aceitado o desembaraço
aduaneiro das mercadorias a pagar um valor retroativo e ainda por cima
inconsistente, uma vez que a liberação ocorreu por fiscais da própria Receita e
sabendo que tudo estava correto à época de cada desembaraço;
8) O Ato Declaratório COSIT no 07/98, de 07/07/1998, afirma "que o despacho e
conseqüente desembaraço de mercadorias importadas, quando isentas ou
tributadas à alíquota zero, prescindem da comprovação da quitação de tributos e
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.966 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.012588/2009-88
5
contribuições federais por não se tratar de beneficio ou incentivo fiscal concedido
subjetivamente ao importador";
9) A SOLUÇÃO DE CONSULTA No 10 de 04 de junho de 2003, afirma que "O
reconhecimento de isenção para partes, peças e componentes destinados ao
reparo, revisão e manutenção de aeronaves e embarcações não está condicionado
à comprovação da quitação de tributos e contribuições federais administrados
pela S R F, nos termos da legislação vigente, posto tratar-se de beneficio fiscal de
natureza objetiva, estando vinculado tão-somente à destinação dos bens,
contemplado, portanto, pelo Ato Declaratório (Normativo) COSIT no 07, de
07/07/1998."
Por fim, a peticionaria requer que seja conhecida e provida a presente
impugnação, para declarar insubsistente a pretensão atacada, determinando de
efeito a baixa dos lançamentos ou arquivamento dos Autos de Infração
integrantes deste processo.
O acórdão da DRJ, por maioria, vem assim ementado:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 19/06/2006 a 18/05/2010
EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CND NO ATO DO DESPACHO ADUANEIRO DA
MERCADORIA BENEFICIADA POR ISENÇÃO / REDUÇÃO DE CARÁTER SUBJETIVO OU
MISTO.
A concessão ou reconhecimento de incentivo ou benefício fiscal de caráter
subjetivo (vinculado à qualidade do importador) ou misto (vinculado tanto à
qualidade e destinação da mercadoria quanto à qualidade do importador),
relativos a tributos e contribuições administrados pela Receita Federal, fica
condicionada à comprovação pelo contribuinte, conforme disposto no artigo 60
da Lei no 9.069/1995, no ato do despacho aduaneiro da mercadoria, quando do
registro da declaração de importação.
DOCUMENTO
INSTRUTIVO
DE
DECLARAÇÃO
DE
IMPORTAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE GUARDA OU APRESENTAÇÃO À
FISCALIZAÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO DO TRATAMENTO MAIS BENÉFICO.
A não apresentação de documento instrutivo da Declaração de Importação, de
guarda obrigatória pelo importador, quando solicitado pela fiscalização, implica o
não reconhecimento do tratamento mais benéfico.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
No seu recurso voluntário (nominado como impugnação – e-fls.489 a 507)a
recorrente se limita a informar que teria aderido o débito em questão no REFIS, tendo juntado
alguns comprovantes de recolhimento relativo a tal programa de parcelamento.
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.966 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.012588/2009-88
6
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator.
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar nos termos do art. 65, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Mérito.
O objetivo da autuação foi “verificar se a empresa satisfazia as condições bem como
se cumpria os requisitos para a concessão e a fruição dos benefícios fiscais dispostos nos artigos
2°, inciso II, alínea j, e 3°, inciso I, da Lei n° 8.032/90 e no artigo 8°, § 12, inciso VII, da Lei n°
10.865/2004, os quais foram pleiteados pela empresa em importações registradas entre fevereiro
de 2005 a fevereiro de 2006”.
Vejamos as normas de regência:
Art. 2o As isenções e reduções do Imposto de Importação ficam limitadas,
exclusivamente: [...]
II - aos casos de: [...]
j) partes, peças e componentes destinados ao reparo, revisão e manutenção de
aeronaves e embarcações;
****
Art. 8o As contribuições serão calculadas mediante aplicação, sobre a base de
cálculo de que trata o art. 7o desta Lei, das alíquotas de: [...]
§ 12. Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas das contribuições, nas hipóteses de
importação de: [...]
VII - partes, peças, ferramentais, componentes, insumos, fluidos hidráulicos,
lubrificantes, tintas, anticorrosivos, equipamentos, serviços e matérias-primas a
serem empregados na manutenção, reparo, revisão, conservação, modernização,
conversão e montagem das aeronaves de que trata o inciso VI deste parágrafo, de
seus motores, suas partes, peças, componentes, ferramentais e
equipamentos; (Redação dada pela Lei no 10.925, 2004)
Segundo consta da Descrição dos Fatos do lançamento tributário (e-fls. 283 a 296):
4. A presente ação fiscal teve sua origem no Memorando Circular n° 0113/2008
SRRF01/Diana que encaminhou relatório oriundo da Inspetoria da Receita Federal
de Porto Alegre. Alertava-se para o fato de que estava ocorrendo importações
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.966 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.012588/2009-88
7
com beneficios fiscais desamparadas de Certidões Negativas de Débito em
situações que a legislação as exige.
5. Previamente foi aberto uma MPF-Diligência (n. 0120100-2009-01078-8), que
veio a se converter no presente MPF-Fiscalização (fl. 163-4). A diligência serviu
para coleta de informações prévias para subsidiar a ação fisca momento em que
foram verificadas as importações efetivadas com beneficios fiscais (isenção de II e
IPI e redução de aliquotas do PIS e Cofins) para detectar eventual DI registrada ao
desamparo de CND emitida pela Receita Federal, ou PGFN ou pela Previdência
Social.
[...]
59. Prosseguindo nos trabalhos, efetuamos os levantamentos de todas as
certidões emitidas para o CNPJ da fiscalizada, sejam as emitidas pela Receita
Federal do Brasil, sejam as emitidas pela Procuradoria da Fazenda Nacional ou
Previdência Social. Para tanto enviamos expediente à PFN-GO (teor à fl. 178)
que nos respondeu por meio do memorando n° 674 de fl. 179-82. Como
resultado, produzimos as planilhas de fl. 230. Constatamos, assim, que entre os
dias relacionados na tabela a seguir (Tabela II) a fiscalizada estava a descoberto
de alguma das necessárias certidões negativas ou positivas com efeito de
negativa, apesar de ter registrado doze declarações de importação com
benefícios fiscais que as exigem. (destacamos)

Assim, a Fiscalização logrou êxito em, objetivamente, mediante a obtenção de
Memorando, apontar exatamente os momentos em que a recorrente não gozava dos requisitos
legais para a obtenção da CND, o que afasta, inclusive, a necessidade própria de apresentação de
tais documentos pelo contribuinte.
De fato a CND pode ser exigida como prova de regularidade do gozo do benefício,
nos termos do artigo 60 da Lei 9.069/95, tratando-se de uma exigência legal para todos os
benefícios, exceto os eventual e expressamente ressalvados. Esse C. CARF já decidiu dessa forma,
como pode ser verificado com o precedente a seguir:
Numero do processo: 10814.006362/2005-14
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.966 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.012588/2009-88
8
Data da sessão: Thu Nov 14 00:00:00 UTC 2013
Ementa: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II Data do fato gerador: 14/09/2000
REGIME AUTOMOTIVO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL
NO MOMENTO DO DESEMBARAÇO.
Definido que ao benefício em discussão se aplica a disposição do art. 60 da Lei
9.069/95, cumulativamente à norma específica do regime, mostra-se cabível a
exigência de nova CND a cada desembaraço aduaneiro, em nada se opondo esse
entendimento àquele oriundo do STJ, aplicável, este último, apenas ao drawback.
Recurso Especial do Contribuinte Negado.
Numero da decisão: 9303-002.710
Decisão: Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em negar
provimento ao recurso especial. Vencidos os Conselheiros Nanci Gama, Rodrigo
Cardozo Miranda, Antônio Lisboa Cardozo e Maria Teresa Martínez López, que
davam provimento.
Nome do relator: Henrique Pinheiro Torres (destacamos)
Mais recentemente pelo E. STJ:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
EXIGÊNCIA DE CND FISCAL. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. REGIME ESPECIAL
AUTOMOTIVO. PROVIMENTO NEGADO.
1. O Tema Repetitivo 165/STJ e a Súmula 569/STJ, que trata da inexigibilidade de
certidão negativa de débito (CND) no regime de drawback, não se aplicam ao
regime especial automotivo da Lei 10.182/2001.
2. A parte agravante não cumpriu um dos requisitos legais para fruição do
benefício fiscal pretendido, conforme atestado pelo Tribunal de origem.
3 . Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.849.795/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 27/3/2025.)
Por outro lado, percebe-se que devido à razoabilidade, o acórdão aponta para a
imposição de apresentação de nova CND, uma vez que a validade da mesma é um critério legal,
enquanto perdurar o gozo do benefício associado.
A exigência se refere à contemporaneidade dos fatos geradores, e não
necessariamente o exercício do lançamento, apenas, decorrem do fato de o contribuinte ter o
ônus probatório referente ao cumprimento de todos os requisitos legais exigidos pelo benefício
requerido/deferido no ato das operações em questão.
Assim, quando alguém importa um bem e requer que a tal operação seja aplicado
determinado benefício no dia “X”, deve esse sujeito ter a condição de comprovar, até que a
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.966 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.012588/2009-88
9
decadência se opere, que cumpria todos os requisitos legais associados ao benefício requerido no
dia “X”.
Por fim, o recurso voluntário se resume à informação de que o crédito em questão
teria sido incluído no REFIS, com a juntada de alguns documentos que comprovariam o
recolhimento da adesão em relação a esse PAF. No entanto nenhum dos documentos anexados (e-
fls. 492 a 506) possui vinculação com a numeração do PAF em voga. Por outro lado, o Extrato do
Processo (e-fls. 508 a 523), emitidos após o recurso voluntário, não apontam para nenhuma
indicação de que haveria parcelamento relacionado a esse processo.
Assim, a ausência do requisito da CND preserva o lançamento realizado, portanto
nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 534
DF CARF MF
Original